Tribunal: STJ
Processo: 8000503-29.2023.8.05.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137325 - BA(2025/0503056-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PABLO DAS NEVES SANTOS
ADVOGADO
: VITOR DIAS UZEDA SILVA - BA032074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE INCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA

PRINCÍPIO
DA
83/STJ.
DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56479699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fbf92805-72a7-4d7a-8cea-a210c190c01c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137325 - BA(2025/0503056-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PABLO DAS NEVES SANTOS
ADVOGADO
: VITOR DIAS UZEDA SILVA - BA032074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE INCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA

PRINCÍPIO
DA
83/STJ.
DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO DAS NEVES SANTOS
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 386):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015
RISTJ.
. AUSÊNCIA DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS
SÚMULA 182/STJ
OU SUPERVENIENTES.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, alega o agravante que existem diversos julgados, entre 2022 e
2026, que reconhecem a ilicitude de buscas pessoais e veiculares sem fundada
suspeita.
Sustenta, com transcrições, que a jurisprudência demonstra similitude com o
caso e afasta a conclusão de consonância jurisprudencial adotada na origem.
Defende o provimento do agravo regimental, com expedição de alvará de
soltura.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56479690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:49
Código de Controle do Documento: b1da4c5e-b046-47fe-b4aa-b0dfe1e68545

O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.
O Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pela incidência da
, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
Súmula 83/STJ
do Superior Tribunal de Justiça (fls.
).
331/337
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Isso porque, embora sustente que a tese defensiva esteja alinhada à
(fl. 349), não trouxe
jurisprudência mais recente e rigorosa desta Corte Superior
precedentes contemporâneos ou subsequentes aos citados na decisão de inadmissão
para demonstrar orientação em sentido diverso, limitando-se a invocar julgado de 2022
(RHC n.
), bem como decisão monocrática
), o que
158.580/BA
(REsp n. 2.069.774/MG
fragiliza a impugnação concreta da conclusão de consonância jurisprudencial adotada
na origem (fls.
).
331/337
É de se registrar, por oportuno, que não cabe ao recorrente, no agravo
regimental, tentar suprir a deficiência da fundamentação do agravo em recurso
especial, em razão da preclusão consumativa.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56479690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:49
Código de Controle do Documento: b1da4c5e-b046-47fe-b4aa-b0dfe1e68545

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0503056-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.137.325 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 69695433662023 80005032920238050044
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO DAS NEVES SANTOS
ADVOGADO
: VITOR DIAS UZEDA SILVA - BA032074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO DAS NEVES SANTOS
ADVOGADO
: VITOR DIAS UZEDA SILVA - BA032074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426058454498452304=0@
2025/0503056-0 - AREsp 3137325 Petição : 2026/0032267-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:04:35
Código de Controle do Documento: 37E9D65C-5655-49EB-919F-C1B7DFFFE6CD